Tribunal: TJMT
Processo: 0050879-51.2013.8.11.0041
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0050879-51.2013.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), AGNALDO ROBERTO PINHEIRO BORGES - CPF: 918.003.821-20 (RECORRENTE), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (ADVOGADO), ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 102.630.898-43 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA - CPF: 459.626.931-91 (RECORRENTE), ARIANE DE LANA CARBONARO - CPF: 978.888.001-06 (RECORRENTE), BRAS VARGAS - CPF: 536.068.841-68 (RECORRENTE), JOSE HENRIQUE DA CUNHA - CPF: 570.538.121-20 (RECORRENTE), LENILSON ANGELO MAGALHAES - CPF: 613.524.892-87 (RECORRENTE), REGINALDO REDENTOR DAS NEVES - CPF: 901.765.021-49 (RECORRENTE), MANOEL GOMES MORAIS - CPF: 667.928.351-53 (RECORRENTE), MARCUS VINICIUS ROSA - CPF: 650.063.991-04 (RECORRENTE), MOACIR FRANCO DA SILVA GAMA - CPF: 496.275.031-34 (RECORRENTE), MORACIR DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 632.576.881-72 (RECORRENTE), RONIVALDO MARQUES DE ARRUDA - CPF: 764.383.171-87 (RECORRENTE), SILVIO MANOEL DOS PASSOS - CPF: 772.004.541-68 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR – PLEITO DE RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL DA CARREIRA – PLEITO DE RETROATIVIDADE DE PROMOÇÕES – TESE DE PRETERIÇÃO EM PROMOÇÕES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – REITERAÇÃO DA INICIAL – TESE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E REALIZAÇÃO DO CURSO – PRETERIÇÃO DECORRENTE DE DEMANDAS JUDICIAIS – ALTA QUANTIA DE AÇÕES JUDICIAIS – ALTERAÇÃO NA ORDEM CLASSIFICATÓRIA MOTIVADA EM DEMANDAS JUDICIAIS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ENTENDIMENTO DO STJ – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ação na qual se aduz que ao realizar a 2 Turma do 10° CFS/2003, o Apelado modificou os critérios adotados e, como se não bastasse, ao publicar a Portaria n. O3/DPG/PMMT, em 29.08.2013, dispôs sobre a promoção dos Apelantes com efeitos apenas a partir de 05/09/2013, prejudicando-os.

Argumenta-se que são dois os momentos de preterição, um quando da admissão dos candidatos aprovados no concurso e outro quando da classificação por antiguidade dos policiais, conforme as respectivas notas obtidas no curso de formação.

Nos termos do artigo 21 c/c artigo 36 ambos da Lei n° 10.076, de 31 de março de 2014, que dispõe sobre as promoções dos membros da ativa da Corporação, para concorrer à promoção é preciso, dentre outros requisitos, ser considerado apto na avaliação de desempenho físico ou teste de aptidão física, devendo ser aprovado no curso correspondente.

Em sendo considerado inapto no referido teste inexiste direito à alegada promoção ainda mais retroativa.

Todavia, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não há preterição de candidato aprovado em concurso público se a nomeação de outros candidatos, classificados em posição inferior se deu por força de decisão judicial.

Outrossim, não prevalece a tese de dano moral sofrido decorrente de preterição de ordem de promoção, uma vez que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste dano moral, mesmo em caso de responsabilidade civil do Estado e investidura em cargo por força de decisão judicial. Aliás, tal entendimento foi adotado em julgamento de Repercussão Geral

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelos promoventes, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não houve o preenchimento dos requisitos necessários à promoção assim como não há se falar em preterição de promoção quando as promoções contestadas se deram em razão de acordo administrativo ou decisão judicial, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor, por corolário, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

Os promoventes, ora Apelantes, sustentam que “ingressaram com uma ação ordinária com pedido de liminar em face do Apelado objetivando a promoção por preterição, porque apesar de classificados para o 10° Curso de Formação de Sargentos, foram preteridos quando da admissão, eis que o Apelado nomeou outros candidates com notas iguais ou inferiores aos Apelantes”.

Argumentaram que “em razão da preterição feita pelo Apelado, inúmeras ações judiciais foram impetradas a época o que o levou a convocação de todos os candidatos com média igual ou superior a cinco, conforme Edital de Matricula n° O07/2008, matriculando assim, os Apelantes no 10° Curso de Formação de Sargentos”.

Sustentaram que “o edital de matricula acima mencionado, ficou sobrestado sem justificativa, por aproximadamente sete anos, sendo revigorado através da Portaria n° 259/QCG/DGP, de 31.08.2012, que de forma equivocada pois os Apelantes já se encontravam aprovados no concurso desde 2003 e também matriculados, convocou novamente os policiais militares para matricula na 2a Turma do 10° CFS”.

Todavia, alegam que “ao realizar a 2 Turma do 10° CFS/2003, o Apelado modificou os critérios adotados e, como se não bastasse, ao publicar a Portaria n. O3/DPG/PMMT, em 29.08.2013, dispôs sobre a promoção dos Apelantes com efeitos apenas a partir de 05/09/2013”.

Argumentam que “o Decreto n. 2468/2010, que Regulamenta as Promoções de Praças, em especial o artigo 4°, relata que o Apelado tem o dever de contemplar todos os concludentes do mesmo curso de formação em um só Ato, para fins de classificar os concludentes, de acordo com as respectivas notas de Curso de Formação, as quais asseguram as preferências dos mesmos para ulteriores promoções”.

Com efeito, argumentam que “são dois os momentos de preterição, um quando da admissão dos candidatos aprovados no concurso e outro quando da classificação por antiguidade dos policiais, conforme as respectivas notas obtidas no curso de formação”.

Alegaram que “a sentença invectivada, equivocadamente, julgou improcedentes os pedidos dos Apelantes porque entendeu que eles ‘não cumpriram com os requisitos de promoção, conforme Decreto Estadual n. 2.468/2010’”, no entanto, justificam que “cumpriram todos os requisitos de promoção, eis que realizaram o Curso de Formação de Sargentos”, bem como que “a prova dessa realização, além das matriculas efetivadas, é a nomeação dos Apelantes na classe de 3°s Sargentos. Ocorre que essa nomeação somente ocorreu em 2013, com efeitos a partir de 05/09/2013, quando seus efeitos deveriam ser a partir de 2004, data em o Apelado, de forma arbitrária, graduou outros policiais com notas inferiores aquelas dos Apelantes em detrimento destes”.

Requereu o provimento do recurso para “reformar a sentença objurgada e condenar o Apelado a promover a promoção dos Apelantes por preterição, nos termos do artigo 11 e 19 do Decreto n° 2468/2010, com a consequência anotação em suas respectivas fichas funcionais, a fim de aferir os critérios de promoções por antiguidade alcançada nos interstícios ocorridos a partir de 15/10/2004, aplicando-se as regras vigentes a cada período de aquisição, bem como condenar o Apelado ao assédio moral e consequente indenização por danos morais, nas custas processuais, bem como honorários advocatícios”.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso com o argumento de que “é certo que a Administração Pública não violou a lei ou as regras previstas no edital regulador do certame, e não poderia, também, deixar de cumprir com as decisões judiciais que ensejaram a admissão de outros candidatos em detrimento dos recorrentes”.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, requereu o desprovimento do recurso.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua nesta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se trata de ação declaratória na qual a parte promovente pretende o reajustamento da vida funcional do Requerente, para fazer constar a reclassificação completa de sua carreira profissional, retroagindo suas promoções, tantas quantas bastem, aplicando-se as regras vigentes a cada período de aquisição, bem como indenização por dano moral.

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento não se trata de matéria recente, ao contrário, esta Turma Recursal teve oportunidade de enfrentar casos idênticos, julgamentos nos quais ficou assentado que não há preterição de candidato aprovado em concurso público se a nomeação de outros candidatos, classificados em posição inferior se deu por força de decisão judicial, conforme precedente recente, que cito:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR – PLEITO DE RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL DA CARREIRA – PLEITO DE RETROATIVIDADE DE PROMOÇÕES – TESE DE PRETERIÇÃO EM PROMOÇÕES POR ACORDO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – REITERAÇÃO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE CONFRONTO DA SENTENÇA –
NECESSIDADE DE CONCLUSÃO DE CURSO – CANDIDATO AUSENTE NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA DO CAS/2011 – CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NO TAF DO CAS/2012 – PROMOÇÃO AUTOMÁTICA – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
–
TESE DE ACORDO ADMINISTRATIVO PREJUDICIAL – ATO DISCRICIONÁRIO – ACORDO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL OU ACORDO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

Ação na qual se aduz prejuízo na promoção na carreira policial militar em razão de a 2º Turma de Sargentos ter realizado acordo administrativo e hoje ostentar graduação superior à do requerente. Por isso, sustenta que faz jus a ser promovido à graduação de Subtenente, na frente dos graduados da 2° turma de Sargentos.

Nos termos do artigo 21 c/c artigo 36 ambos da Lei n° 10.076, de 31 de março de 2014, que dispõe sobre as promoções dos membros da ativa da Corporação, para concorrer à promoção é preciso, dentre outros requisitos, ser considerado apto na avaliação de desempenho físico ou teste de aptidão física, devendo ser aprovado no curso correspondente.

Em sendo considerado inapto no referido teste inexiste direito à alegada promoção ainda mais retroativa.

Outrossim, conforme jurisprudência pacífica do STJ, não há preterição de candidato aprovado em concurso público se a nomeação de outros candidatos, classificados em posição inferior se deu por força de decisão judicial.

Inviável, pois, a promoção pretendida se não comprovados os demais requisitos estabelecidos pela legislação. Diante da ausência de comprovação de preenchimento dos requisitos, os quais são exigidos para a promoção dos policiais militares do Estado de Mato Grosso, não há se falar em preterição de promoção, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença reformada.

Recurso provido.

(TJMT. 2ª Turma Recursal Temporária. RI 1013079-82.2019.8.11.0001. Relatora Lúcia Peruffo. Julgado em 29/06/2021).

No caso dos autos, o magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial com base em quatro argumentos a saber: i) as demandas judiciais impediram a realização do curso de formação de sargentos; ii) as demandas judiciais alteraram a ordem de classificação dos candidatos; iii) ainda que o curso tivesse se realizado no tempo previsto os autores não teriam participado, ante a classificação fora do número de vagas inicialmente previsto; iv) os autores não cumpriram com os requisitos para promoção, conforme Decreto Estadual n. 2.468/2010, conforme trecho da sentença que cito:

Ocorre, entretanto, que esse curso de formação foi alvo de mais de 270 ações judiciais, o que ensejou a retificação da relação de aprovados e, posteriormente, sua suspensão. Em decorrência dessas ações judiciais o réu firmou termo de ajuste de conduta com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, conforme bem delineado na Portaria n. 259/QCG/DGP.

Nesse aspecto, a Portaria n. 259/QCG/DGP determinou a convocação dos militares estaduais para matrícula na 2ª Turma do 10º Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar.

Por sua vez, o Decreto Estadual n. 2.468/2010, que regulamenta a promoção de praças da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, estabelece em seus artigos 48, 49 e 67 os interstícios temporais e requisitos a serem observados nas respectivas promoções.

O delineamento fático e jurídico exposto demonstra que: i) as demandas judiciais impediram a realização do curso de formação de sargentos; ii) as demandas judiciais alteraram a ordem de classificação dos candidatos; iii) ainda que o curso tivesse se realizado no tempo previsto os autores não teriam participado, ante a classificação fora do número de vagas inicialmente previsto; iv) os autores não cumpriram com os requisitos para promoção, conforme Decreto Estadual n. 2.468/2010.

Em recurso a parte promovente, de forma sintética, sustenta apenas que preencheu os requisitos legais para a obtenção das promoções, razão pela qual reitera os termos da inicial, sem confrontar os termos da sentença proferida, sem atacar os demais fundamentos expostos pelo magistrado de origem.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença acima transcrita seja mantida quanto ao mais relevante de seus fundamentos, o qual não fora atacado em recurso, qual seja, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que entende que não há qualquer ato ilícito em violação de promoção decorrente de decisão judicial, como ocorreu no presente caso.

Conforme jurisprudência pacífica do STJ, não há preterição de candidato aprovado em concurso público se a nomeação de outros candidatos, classificados em posição inferior se deu por força de decisão judicial.

Ademias, o próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 454 da Repercussão Geral, fixou que em havendo nomeação decorrente de decisão judicial, não há se falar em direito às promoções e progressões funcionais:

CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – ORDEM JUDICIAL – PROMOÇÕES. A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação.

(RE 629392, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018)

Outrossim, não prevalece a tese de dano moral sofrido decorrente de preterição de ordem de promoção, uma vez que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste dano moral, mesmo em caso de responsabilidade civil do Estado e investidura em cargo por força de decisão judicial. Aliás, tal entendimento foi adotado em julgamento de Repercussão Geral:

Ementa: ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. 1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 2. Recurso extraordinário provido.

(RE 724347, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-088 DIVULG 12-05-2015 PUBLIC 13-05-2015)

Com efeito, inexiste ato ilícito e inexiste direito a indenização por dano moral, de modo que a sentença de improcedência deve ser mantida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021